Tribunal: TJMT
Processo: 1024993-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024993-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 345.518.241-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AFASTADAS. TEMA 1.150 DO STJ
–
RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGAOS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

“
A apresentação de razões de embargos de declaração completamente divorciadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado implica não conhecimento do recurso aclaratório por macular o princípio recursal da dialeticidade. (EDcl no AgInt no AREsp 968.488/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)”.

Embargos de Declaração não conhecido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024993-73.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido que, por unanimidade, deu parcial p
rovimento ao recurso da instituição financeira tão somente para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastar a inversão do ônus da prova, reconhecendo a legitimidade passiva do embargante para figurar no polo passiva da demanda, na qual o embargado pretende s
er ressarcid
o
pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

A instituição financeira interpõe o presente embargos para o fim de
esclarecer as questões que alega serem omissas e contraditórias, para efeito inclusive de pré questionamento.

Alega que
não se evidencia o desvio de valores, de modo que a parte autora/embargada sequer consegue demonstrar eventual falha do Banco,

impedindo a inversão do ônus da prova, já que no presente caso ocorreu um laudo técnico unilateralmente pela parte, sem a devida análise de um técnico profissional da área em juízo.

Afirma que a controvérsia dos autos reside na verificação da correção dos valores depositados na conta PASEP da autora, bem como a existência de eventuais saques indevidos. Para a solução da lide, portanto, é imprescindível a análise de documentos como extratos bancários, microfilmagens, contracheques e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos de contabilidade.

Desse modo, requer sejam os Embargos de Declaração conhecidos e providos, no sentido de que sejam sanadas as omissões e contradições constantes o acórdão recorrido, visando o prequestionamento dos dispositivos legais, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id no 255928195

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que o Embargante ingressou com

agravo de instrumento contra decisão singular proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Ação de cobrança dos valores depositados do PASEP c/c indenização por danos morais ajuizada por
LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira; de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova.

Sustentou
que a Lei Complementar no 8/1970,

a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, delega a competência para operacionalizar o programa ao banco réu, devendo manter contas individualizadas para cada servidor; por essa atividade, estabelecia a lei que o banco réu deteria, à época, a administração do programa e cobraria uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional; o fundo PASEP passou a ser administrado pelo CONSELHO DIRETOR, órgão colegiado da UNIÃO FEDERAL e o banco réu passou a ser um mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo aos comandos deste ente, conferindo nova interpretação ao art. 5o da LC no 8/1970; que de acordo com entendimento pacificado pelo Superior tribunal de Justiça, o BANCO DO BRASIL e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, são meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não figurando como legitimados passivos das ações que versem sobre PASEP; a União é quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação ao Banco do Brasil S/A;

defendeu a competência da Justiça Federal; a prescrição, porque o último saque da conta PASEP da parte Autora ocorreu em 20/01/2012, ou seja, há mais de 12 (doze) anos, sendo entendimento jurisprudencial majoritário o de que o marco inicial para contagem é a data do último saque; inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova; por fim, requereu a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

A Liminar foi indeferida (id no 237975660).

O acórdão recorrido,
por unanimidade, deu parcial p
rovimento ao recurso da instituição financeira tão somente para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastar a inversão do ônus da prova, reconhecendo a legitimidade passiva do embargante para figurar no polo passiva da demanda, na qual o embargado pretende s
er ressarcid
o
pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep, além que, u
ma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, pela responsabilidade decorrente da gestão do banco, também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADAS. TEMA 1.150 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do REsp. n. 1.895.936/TO, processado sob o rito de Recurso Repetitivo (Tema n. 1.150), sedimentou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 2. Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, pela responsabilidade decorrente da gestão do banco, quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

4. A Ação que objetiva o ressarcimento de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP não retrata relação de consumo e, portanto, não se aplica a inversão do ônus da prova estabelecida no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A instituição financeira/embargante interpõe o presente embargos de declaração para o fim de
esclarecer as questões que alega serem omissas e contraditórias, para efeito inclusive de pré questionamento alegando cerceamento de defesa para provar a verdade dos fatos, posto que não se evidencia o desvio de valores, de modo que a parte autora/embargada sequer consegue demonstrar eventual falha do Banco,

impedindo a inversão do ônus da prova, já que no presente caso ocorreu um laudo técnico unilateralmente pela parte, sem a devida análise de um técnico profissional da área em juízo.

Afirma que a controvérsia dos autos reside na verificação da correção dos valores depositados na conta PASEP da autora, bem como a existência de eventuais saques indevidos e para a solução da lide é imprescindível a análise de documentos como extratos bancários, microfilmagens, contracheques e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos de contabilidade.

Vejamos trecho dos embargos:

“(...) A controvérsia dos autos reside na verificação da correção dos valores depositados na conta PASEP da autora, bem como a existência de eventuais saques indevidos. Para a solução da lide, portanto, é imprescindível a análise de documentos como extratos bancários, microfilmagens, contracheques e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos de contabilidade.

A produção de provas é essencial para resolver o litígio, especialmente porque a questão em discussão nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o juiz fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Resta claro o cerceamento de defesa do Banco. Prega o art. 369 do CPC/15 que as partes tem o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos.

Desta forma, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Prequestionamento: - Art. 369 do Código de Processo Civil; - Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil; - Art. 5o da Lei Complementar no 8/1970;

No caso, claramente se vê que o Embargante não impugnou os fundamentos do acordão do Agravo de Instrumento que está baseado no tema no 1.150, o qual
sedimentou a tese de que o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
.

Verifica-se que há verdadeira incongruência lógica entre as razões dos embargos e o acórdão recorrido, uma vez que aborda razões de reforma totalmente diversa das consignadas na decisão recorrida.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO RECURSAL DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ACRE NÃO CONHECIDO.

1
. A apresentação de razões de embargos de declaração completamente divorciadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado implica não conhecimento do recurso aclaratório por macular o princípio recursal da dialeticidade.

2. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, tendo o Tribunal de origem afirmado que a declaração do Médico era suficiente para comprovar o direito líquido e certo reclamado, a inversão do julgado na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que atraiu o óbice na Súmula
7
do STJ.

3. Contudo, nas razões dos embargos de declaração, o ponto central da argumentação apresentada pela parte embargante é que foi afirmado pelo órgão julgador que não foi impugnada especificamente a incidência súmula
7
do STJ, o que, certamente, não foi objeto de discussão seja no acórdão embargado seja na decisão monocrática anterior.

4. Embargos de Declaração do ESTADO DO ACRE não conhecido.” (EDcl no AgInt no AREsp 968.488/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Se não bastasse, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Calha registrar que não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Ante esta circunstância, não é possível conhecer dos argumentos tecidos no pleito de reforma do resultado do
decisum
recorrido, a processar o recurso de embargos, uma vez que suas razões não guardam relação com o acórdão recorrido.

Dessa forma,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025